Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702408-67.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAAD MTANIOS MASSOUH EMBARGADO: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Raad Mtanios Massouh (ID no 15555785, págs. 1-23) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (ID no 15248048). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Distrito Federal e Câmara Legislativa do Distrito Federal, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro